Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705263-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46514217) opostos por COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46310891). INTIME-SE O EMBARGADO para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de maio de 2023 15:28:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador